Tribunal: TJMT
Processo: 1078436-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1078436-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA MAGALHAES - CPF: 007.868.972-44 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
David da Silva Magalhães.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E À DIGNIDADE HUMANA. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por cidadão que ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando ter sofrido agressões físicas e sido preso indevidamente por agentes da Polícia Militar que, ao intervirem em confusão entre terceiros, arrombaram seu quarto em hotel, retiraram-no à força, agrediram-no e o mantiveram detido por aproximadamente 9 (nove) horas, mesmo sem envolvimento com o fato que motivou a ação policial. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova do abuso de autoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve conduta abusiva e desproporcional por parte dos agentes públicos, com violação aos direitos fundamentais do autor; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do agente público.

4.

A ausência de impugnação específica por parte do Estado em relação aos principais fatos narrados pelo autor — tais como não envolvimento na confusão, arrombamento do quarto, agressão física e prisão sem causa — autoriza sua presunção de veracidade, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

5.

Laudo pericial acostado aos autos comprova lesão corporal compatível com a narrativa do autor, reforçando a veracidade das alegações quanto ao uso desproporcional da força.

6.

A violação à inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, XI, da Constituição Federal), somada à agressão física e à prisão ilegal, configura evidente afronta à dignidade da pessoa humana e gera, por si só, o dever de indenizar.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao reconhecer o dever do Estado de reparar danos morais decorrentes de abusos em abordagens policiais e prisões ilegais.

8.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação abusiva de agentes da Polícia Militar, com arrombamento de quarto, agressão física e prisão indevida de pessoa não envolvida em ocorrência, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

É presumida como verdadeira, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, a narrativa fática não impugnada especificamente pelo ente público.

3.

O dano moral decorrente de violação à inviolabilidade domiciliar, agressão física e prisão sem justa causa é presumido e impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, incisos V, X, XI e LXXV; artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigos 341 e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 220.982/RS, Rel. Min. José Delgado; TJ-MT, Apelação Cível 1000123-61.2020.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24/01/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1032558-72.2018.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06/12/2022; TJ-MT, Apelação Cível 0000076-90.2009.8.11.0110, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
David da Silva Magalhães.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
David da Silva Magalhães
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

296039381
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a existência de lesões no autor não autoriza a conclusão de que houve abuso de autoridade ou excesso no uso da força
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

296039382
):
o recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 296039392): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1078436-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
David da Silva Magalhães.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
David da Silva Magalhães
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que, na noite de 26/05/2024, encontrava-se descansando em seu quarto n.o 14 do Hotel Cryptos quando, em razão de desentendimento entre outros hóspedes e um morador das proximidades, agentes da Polícia Militar intervieram para conter a confusão.

Salienta que, para resolver o confronto, os policiais retiraram os envolvidos da rua, forçando-os a adentrarem ao hotel e reunindo-os em um dos quartos para facilitar a contenção, todavia, assevera que tal quarto era onde o autor estava residindo.

Sustenta que seu quarto foi arrombado pelos agentes, que o derrubaram do beliche onde estava deitado, arremessando-o ao chão e, ao tentar levantar-se, foi golpeado no rosto, vindo a desfalecer.

Afirma ter recobrado a consciência já sendo conduzido algemado à viatura policial, permanecendo detido das 19h do dia 26/05/2024 até às 04h do dia 27/05/2024.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 40 salários mínimos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a inexistência de nexo causal, alegando que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal, sem abuso ou ilegalidade, bem como defendendo a ausência de comprovação de dano moral.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que não houve prova de comportamento abusivo ou arbitrário por parte dos agentes públicos, aplicando o disposto no art. 188, I, do Código Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

A questão central dos autos cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos alegados danos morais decorrentes de conduta de agentes da Polícia Militar durante intervenção no Hotel Cryptos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano.

Da análise detida dos autos, observa-se a existência de elementos fáticos que merecem especial atenção e que não foram adequadamente considerados pela sentença recorrida.

Inicialmente, são fatos incontroversos nos autos:

1.

O autor encontrava-se descansando em seu quarto no Hotel Cryptos;

2.

Uma confusão ocorreu entre outros hóspedes e um morador das proximidades;

3.

Os agentes policiais intervieram para conter o tumulto;

4.

O quarto do autor foi utilizado pelos policiais para reunir os envolvidos na confusão.

Ponto crucial da presente análise reside no fato de que o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, não nega especificamente:

1.

Que o autor nada tinha a ver com a briga ocorrida nas proximidades do hotel;

2.

Que os agentes arrombaram e utilizaram o quarto do autor para colocar os envolvidos na confusão;

3.

Que os policiais agrediram fisicamente o autor;

4.

Que o autor permaneceu preso, mesmo sem envolvimento nos fatos.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo que se presumem verdadeiros os fatos não impugnados (art. 341,
caput
, segunda parte).

Tais fatos, portanto, também se tornaram incontroversos.

Importante ressaltar que o autor juntou aos autos laudo pericial realizado em 19/06/2024 (Id. 174519322), indicando a existência de lesão corporal, elemento probatório que corrobora suas alegações de agressão física.

A situação narrada nos autos configura evidente violação à dignidade da pessoa humana. O autor, pessoa estranha ao conflito que motivou a intervenção policial, teve seu direito à inviolabilidade domiciliar violado (art. 5o, XI, CF), foi fisicamente agredido e submetido a constrangimento ilegal mediante prisão sem justa causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão ilegal gera, por si só, dano moral indenizável:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS . 1. O Estado está obrigado a indenizar o particular quando, por atuação dos seus agentes, pratica contra o mesmo, prisão ilegal. 2. Em caso de prisão indevida, o fundamento indenizatório da responsabilidade do Estado deve ser enfocado sobre o prisma de que a entidade estatal assume o dever de respeitar, integralmente, os direitos subjetivos constitucionais assegurados ao cidadão, especialmente, o de ir e vir . 3. O Estado, ao prender indevidamente o indivíduo, atenta contra os direitos humanos e provoca dano moral ao paciente, com reflexos em suas atividades profissionais e sociais. 4. A indenização por danos morais é uma recompensa pelo sofrimento vivenciado pelo cidadão, ao ver, publicamente, a sua honra atingida e o seu direito de locomoção sacrificado . 5. A responsabilidade pública por prisão indevida, no direito brasileiro, está fundamentada na expressão contida no art. 5o, LXXV, da CF. 6 . Recurso especial provido. (REsp n. 220.982/RS, Rel. Ministro José Delgado)

No que tange ao nexo causal, resta evidente entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo autor. A ação policial, embora inicialmente legítima para conter o tumulto, extrapolou os limites da legalidade ao:

1.

Utilizar o quarto de pessoa estranha ao conflito sem autorização;

2.

Agredir fisicamente o autor;

3.

Conduzi-lo algemado como se criminoso fosse;

4.

Mantê-lo preso por aproximadamente 9 (nove) horas sem justa causa.

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil objetiva, sendo dever do Estado reparar o dano moral sofrido.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO. A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado. Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000123-61.2020.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2023)
”.

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL - NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.

(TJ-MT 00460425020138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão do dano e a capacidade econômica do ente público, conclui-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor sem configurar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto e, em consonância com a fundamentação supra,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deve ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025